Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PANIFICADORA. VÍCIOS ESTRUTURAIS CONSTATADOS EM LAUDO PERICIAL ELABORADO POR EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO. PROVA TÉCNICA HÍGIDA. PREVALÊNCIA SOBRE O PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO DA PARTE. INADEQUAÇÃO DO IMÓVEL À FINALIDADE LOCATÍCIA AJUSTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA LOCADORA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ESTRUTURAIS MÍNIMAS PARA O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO LOCATÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO BEM EM CONDIÇÕES DE SERVIR AO USO A QUE SE DESTINA. ART. 22, I, DA LEI N. 8.245/1991. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA LOCADORA. DANOS MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de locação comercial celebrado entre as partes, por culpa exclusiva da ré/recorrente, bem como para condená-la ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo autor, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se restou caracterizado inadimplemento contratual imputável à apelante, decorrente da entrega de imóvel inadequado à finalidade locatícia ajustada, a ensejar a resolução do ajuste por sua culpa exclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 22, I, da Lei n. 8.245/1991, incumbe ao locador entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina.
4. Caso concreto em que a prova pericial constatou a existência de vícios estruturais relevantes no imóvel locado, destinado ao funcionamento de panificadora, consistentes, entre outros aspectos, em infiltrações, graves falhas construtivas e deficiências na estrutura de sustentação, circunstâncias que comprometem a segurança e a funcionalidade do bem, tornando-o impróprio à finalidade comercial ajustada.
5. O laudo pericial produzido de forma clara, coerente e objetiva por profissional imparcial nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve prevalecer sobre o parecer do assistente técnico da parte, sobretudo quando não demonstrados erro material, obscuridade, contradição ou inconsistência capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo expert.
6. Não há que se falar em desconhecimento prévio das características arquitetônicas do empreendimento, notadamente no que concerne ao mezanino, uma vez que o pré-projeto aprovado pela locadora já evidenciava a concepção da panificadora com pavimento superior, com o que a ela cabia verificar, antes da assinatura do contrato, ainda que de forma preliminar, a adequação estrutural do imóvel para a sua implementação.
7. A exigência de aprovação pela locadora do projeto executivo do estabelecimento antes do início das obras, conforme previsão contida no instrumento negocial entabulado entre as partes, não a isenta da obrigação contratual e legal de garantir que o imóvel disponibilizado para locação estivesse apto a servir ao uso comercial convencionado.
8. Não procede o argumento aviado em razões recursais acerca da inviabilidade do projeto executivo apresentado pelo autor, por suposta inobservância às normas técnicas da locadora e às disposições legais pertinentes. A um, porque não consta dos autos qualquer normativa interna que vede a construção de mezanino nas lojas do shopping center. A dois, porque a legislação urbanística distrital limita-se a estabelecer que a área superior não pode ultrapassar 50% do pavimento inferior (art. 102, IX, § 3o, da Lei n. 6.138/2018), o que, em tese, apenas demandaria eventual adequação do projeto aos parâmetros legais vigentes.
9. Verificado o inadimplemento contratual da locadora, ora apelante, consubstanciado na entrega de imóvel inadequado ao uso comercial pactuado, correta a sentença recorrida que decretou a rescisão do contrato de locação, por sua culpa exclusiva, e reconheceu o dever de ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor.
10. A questão relativa à idoneidade dos documentos apresentados pelo autor para a comprovação dos prejuízos patrimoniais deverá ser apreciada na fase de liquidação de sentença, conforme determinado pelo pronunciamento judicial atacado, não comportando exame neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 22, I. Lei Distrital n. 6.138/2018, art. 102, IX, § 3o.